Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-10.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036026-10.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDVALDO SIQUEIRA - CPF: 314.547.121-04 (AGRAVANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No
1036026-10.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: EDVALDO SIQUEIRA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento ao recurso de apelação cível para manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou prova da inscrição do nome do autor perante os cadastros de inadimplentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EDVALDO SIQUEIRA
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante que negou provimento ao recurso e majorou os honorários recursais em favor da apelada/agravada para R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se a suspensão da sua exigibilidade na forma do artigo

98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão merece ser reformada para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais pelo fato de que situação pior apenas não ocorreu

em razão da prolação da decisão interlocutória que proibiu a cobrança de fatura fraudulenta.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 76589462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EDVALDO SIQUEIRA
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante que negou provimento ao recurso e majorou os honorários recursais em favor da apelada/agravada para R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se a suspensão da sua exigibilidade na forma do artigo

98, § 3o, do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDVALDO SIQUEIRA
na
Ação Declaratória de Indébito c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade da fatura do mês de junho/2019, a qual deverá ser refaturada de acordo com a média de consumo dos 12 meses antecedentes (119KWh) e juntada pela requerida aos autos para liquidação, mediante levantamento da quantia depositada em juízo e complementação, se for necessário.

E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15, suspendendo a exigência em relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que faz
jus
ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços, uma vez que somente não ocorreram consequências piores por ter havido a intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

70191988).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é titular da unidade consumidora 6/266697-2, localizada na sala comercial que alugou para sua esposa (ateliê de costura), na qual possui apenas 1 bebedouro, 1 máquina de costura, 2 lâmpadas e 1 ventilador.

Consta que a média de consumo sempre foi de 95 kWh, mas em junho de 2019 foi surpreendido pela fatura no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) com consumo de 567 kWh.

Sob alegação de que não consumiu tal quantia, tratando-se de cobrança fraudulenta, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Cinge-se o recurso no pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do
dano moral,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para a autora/apelante passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem prova de que nome da parte autora tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifei.

Logo, há de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

P. I. C.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
"

Em sede de Embargos de Declaração, proferi a seguinte decisão:

"

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (ID

74213974), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática constante no ID no

72543489, proferida na apelação cível interposta por
EDVALDO SIQUEIRA
, que negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que houve condenação das partes, de forma recíproca, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
pro rata
. Contudo, não houve majoração da referida verba, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, apesar de o recurso de apelação cível interposto pela parte adversa ter sido desprovido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 75869467).

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que houve condenação das partes, de forma recíproca, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais)
pro rata
. Contudo, não houve majoração da referida verba, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15, apesar de o recurso de apelação cível interposto pela parte adversa ter sido desprovido.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. [...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor da apelada, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por esta interposto foi desprovido monocraticamente.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor da apelada/embargante é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

"
Na

forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"
os honorários recursais

não

têm

autonomia

nem

existência

independente

da sucumbência

fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala

em

'majoração')

ao ônus estabelecido previamente
, motivo por que

na

hipótese

de

descabimento

ou

na

de

ausência de fixação anterior,

não

haverá

falar

em

honorários

recursais"

(AREsp 1.050.334/PR,

Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

3/4/2017)"

(EDcl no AgInt no AREsp 1.355.844/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2019). [...]
." (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) Grifei.

Desta feita, diante da fixação dos honorários de sucumbência pelo julgador singular em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% para cada uma das partes, na forma do artigo 85, § § 2o e 8o do CPC/15, ou seja, em R$ 500,00 para parte autora/apelante/embargada, razoável a sua majoração para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do referido diploma legal.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para retificar decisão monocrática embargada, a fim de majorar os honorários recursais em favor da apelada/embargante para R$ 800,00 (oitocentos reais), observando-se , entretanto, a suspensão da sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

"

No caso, o agravante
EDVALDO SIQUEIRA,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões da apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, limitando-se a alegar que faz
jus
a indenização por danos morais pois apenas não vivenciou situação pior com a cobrança de faturas indevidas em decorrência da intervenção do Poder Judiciário.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021